Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800787-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADALTINO DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO DE AGENTES, DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 217-A C/C 226 E ART. 218-C, § 1º, TODOS DO CP E ART. 244-B, DO ECA.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA. Paciente que respondeu ao processo preso, tendo sido mantida sua custódia por ocasião da sentença, visando resguardar a ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psíquica do ofendido, extraindo-se dos autos ter o coacto, em tese, em concurso com 02 (dois) adolescentes, praticado crimes sexuais, consistentes em coito anal, por cerca de 06 (seis) vezes, contra seu primo, à época com 13 (treze) anos de idade, utilizando-se, por mais de uma vez, de uma faca para ameaçar a vítima e de uma câmera de celular para registrar tais atos, divulgando-os a terceiros, o que denota a periculosidade do paciente. Portanto, restando caracterizado o
periculum libertatis
do coacto, inexiste constrangimento ilegal na negativa de recorrer em liberdade.
2)
EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO. Estando o feito em grau recursal
,

com apelação em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de
habeas corpus
.

3)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado David Quintero Salomão (OAB/PA nº 14.059), em favor de ADALTINO DOS SANTOS GOMES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Termo Judiciário de Aveiro.

Narra o impetrante que o paciente figura como réu na ação penal nº
0800049-79.2021.8.14.1465
, em trâmite no Termo Judiciário de Aveiro, sob a acusação de ter cometido os crimes previstos nos artigos 217-A c/c art. 69; Art. 218-C, §1º; Art. 146, §1º c/c art. 69, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Aduz ter sido prolatada sentença condenatória em desfavor do coacto, pela prática dos delitos previstos arts. 217-A c/c art. 226, I, do Código Penal e art. 218-C, §1º, todos do CP, e art. 244-B, do ECA, na qual lhe foi negado, sob fundamentação inidônea, o benefício de recorrer em liberdade, mantendo-se sua custódia cautelar.

Refere ainda que o aludido édito condenatório foi proferido sem as alegações finais da defesa, acarretando a nulidade do
decisum
, sustentando já ter sido interposta apelação, pendente de julgamento, contra a referida sentença, alegando, por fim, excesso de prazo na prisão do paciente, preso preventivamente desde 20/04/2021.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura, para que ele possa recorrer em liberdade, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do writ.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial,
todavia, a Desa. Plantonista verificou que o presente caso não se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento do
writ
em regime extraordinário, tendo os autos sido distribuídos regularmente à relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual denegou o pleito de urgência e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Após as informações do juízo inquinado coator, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Os autos vieram-me por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de ausência de fundamentação na sentença condenatória para negar ao réu o benefício de apelar em liberdade, constata-se que o juízo inquinado coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema, conforme constata-se no édito condenatório,
verbis
:

“Tendo em vista o regime inicial do réu,
o fato deste ter se mantido preso durante toda a instrução, e de ainda estarem presentes as circunstâncias que determinam a sua prisão preventiva, determino a manutenção da sua segregação
.”

Destarte, verifica-se nos documentos acostados nos autos que o paciente respondeu preso durante toda a instrução criminal, tendo, por ocasião da sentença,
o juízo coator fundamentado a manutenção da custódia por persistirem os motivos ensejadores da medida extrema, visando resguardar a ordem pública, extraindo-se dos autos dados concretos indicativos da periculosidade do agente,
o qual, em tese, em concurso com 02 (dois) adolescentes, praticou crimes sexuais, consistentes em coito anal, por cerca de 06 (seis) vezes, contra seu primo, à época, com 13 (treze) anos de idade, utilizando-se, por mais de uma vez, de uma faca para ameaçar a vítima e de uma câmera de celular para registrar tais atos, divulgando-os a terceiros,
mostrando-se tais fundamentos idôneos para justificar a necessidade da medida extrema.

Tais fatos, constituem demonstração suficiente do
periculum libertatis
do paciente, demonstrando que, em liberdade, ele constitui ameaça à ordem pública, não havendo qualquer constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva na sentença condenatória.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia,
ressaltando-se que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por fim, o pleito de liberação do paciente sob o argumento de ocorrência de excesso de prazo na custódia preventiva
,
não pode ser conhecido,
uma vez que, estando o feito em grau recursal
,
com apelação em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de
habeas corpus,
consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer
habeas corpus
contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023